Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 1.778 DO STJ. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIO OBJETIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de conhecimento, sob fundamento de que a renda bruta mensal do requerente ultrapassa o limite objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que evidenciem a hipossuficiência financeira do agravante, a justificar a concessão da gratuidade de justiça, à luz dos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) garantem a gratuidade de justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade.
4. A presunção pode ser afastada se o conjunto probatório revelar capacidade financeira do requerente, hipótese em que o juiz pode indeferir o benefício, desde que fundamente a decisão com base em elementos concretos dos autos.
5. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1178 – REsp 1.988.687/RJ) veda o uso exclusivo de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade, mas admite sua adoção de forma suplementar, desde que a parte seja intimada para justificar a alegada hipossuficiência.
6. O contracheque do agravante demonstra renda mensal bruta acima de treze mil reais, quantia superior ao teto de 5 salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme Resolução no 271/2023.
7. O padrão de consumo e movimentação financeira constante nos autos revela capacidade econômica incompatível com a miserabilidade jurídica presumida.
8. A argumentação sobre despesas com medicamentos não veio acompanhada de documentos comprobatórios nos autos, inexistindo prova hábil a demonstrar que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do agravante ou de sua família.
9. As custas processuais nesta instância são consideradas módicas, não havendo demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos probatórios que indiquem capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.
2. A aferição da hipossuficiência econômica pode considerar critérios objetivos, como o parâmetro de renda bruta mensal familiar de até 5 (cinco) salários-mínimos, previsto na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. A ausência de comprovação das despesas alegadas ou de comprometimento da subsistência impede a concessão da gratuidade da justiça.